Tribunal: TJMT
Processo: 1040291-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1040291-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL E
EMENDA À
LEI ORGÂNICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA

AD REFERENDUM
DO
ÓRGÃO ESPECIAL
. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA NORMATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. POSSÍVEL INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO E VÍCIO DE INICIATIVA. RISCO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ÀS FINANÇAS PÚBLICAS. ALEGA
DA
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE
MEDIDA CAUTELAR

INAUDITA ALTERA PARS
EM CONTROLE ABSTRATO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPOSITIVOS. QUESTÃO A SER APRECIADA
OPORTUNAMENTE
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que, em sede de cognição sumária e
ad referendum
do Órgão Especial, deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal n.o 14.475/2025 e dos §§ 9o e 10 do art. 324 da Lei Orgânica Municipal, com redação dada pela Emenda n.o 66/2025, em Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas pelo Prefeito Municipal
de Rondonópolis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i)

s
aber se estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar em controle abstrato de constitucionalidade
;
ii
) v
erificar se a concessão da liminar sem prévia oitiva do Poder Legislativo viola o contraditório
;
iii
) e
xaminar a alegação de inexistência de risco e de ocorrência de
periculum in mora inverso
; e
iv
) a
valiar a relevância da alteração posterior de dispositivos legais impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a presença concomitante da plausibilidade jurídica da tese e do perigo da demora, requisitos demonstrados em juízo de cognição sumária.

4.
Há indícios de invasão da competência do Poder Executivo na condução da execução orçamentária e financeira,
e de
vício de iniciativa, o que evidencia o
fumus boni iuris.

5
. O
periculum in mora
decorre do risco de produção de efeitos irreversíveis no planejamento e na execução orçamentária municipal, com potencial comprometimento das finanças públicas e da gestão fiscal.

6.
Em controle abstrato, admite-se a concessão de medida cautelar
inaudita altera
pars
em situações de urgência,
motivo pelo qual não há falar em
violação ao contraditório quando assegurada posterior manifestação das autoridades interessadas.

7.
Não configurado
periculum in mora
inverso capaz de justificar a revogação da medida,
ante

a necessidade de preservação da estabilidade institucional.

8.
Eventual alteração superveniente de dispositivos legais não afasta, neste momento processual, a utilidade da cautelar,
uma vez que a
questão
deve ser
apreciada no julgamento de mérito
da
ADI.

9
. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de concessão de cautelar por
R
elator em ADI, sujeita ao referendo do órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Presentes
o

fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é legítima a concessão de medida cautelar
inaudita altera
pars

em
Ação Direta
d
e Inconstitucionalidade
, para suspender norma municipal que, em tese, interfere na execução orçamentária e na competência do Poder Executivo.”

_________

Dispositivos relevantes
:
CF
,
arts
. 2o e 97;
CPC, art. 1.021;
Lei n.o 9.868/1999,
arts
. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
11.768
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/02/2016,
DJe
24/02/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso
de Agravo Interno
n.o
1040291-71.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Câmara Municipal
d
e Rondonópolis
-MT
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e nos art
igos
169 a 171 do Regimento Interno deste Tribunal,
em virtude
de decisão liminar que suspendeu a eficácia da Lei Municipal n
.
o 14.475/2025, a qual disciplina as emendas parlamentares impositivas no âmbito do Município.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser re
formada
por ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar em controle abstrato de constitucionalidade, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
qualificado.

Argumenta que a liminar foi concedida sem a devida demonstração de risco concreto e imediato à ordem administrativa ou às finanças públicas,
e
sem a oitiva prévia do Poder Legislativo, o que
afronta
o contraditório mínimo exigido em hipóteses excepcionais.

Alega que a norma impugnada não invade a esfera de atuação do Poder Executivo
, tampouco
interfere na gestão administrativa ou financeira,
pois limita-se
a regulamentar a tramitação e a execução das emendas parlamentares impositivas, com o objetivo de conferir transparência, rastreabilidade e controle à aplicação dos recursos públicos, sem impor despesas novas ou criar regime autônomo de execução orçamentária.

Aduz
que a Lei Municipal n
.
o 14.475/2025 apenas adequa o ordenamento local ao regime constitucional das emendas impositivas, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n
.
o 126/2022,
e que
reproduz parâmetros já previstos na Constituição Federal e na legislação de regência,
motivo pelo qual não há
plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade.

Prossegue
alegando que inexiste
perigo de dano decorrente da vigência da norma, ao passo que sua suspensão integral ocasiona prejuízo ao Poder Legislativo e à coletividade, ao interromper o ciclo orçamentário e comprometer a execução de políticas públicas financiadas por emendas parlamentares, caracterizando
periculum in mora
inverso, com potencial geração de insegurança jurídica e paralisação da execução orçamentária regularmente prevista.

A
ssever
a que a
Lei Municipal
goza de presunção de constitucionalidade e que seu conteúdo não impõe obrigações financeiras autônomas ao Executivo
,
muito menos
altera limites fiscais,
pois restringe-se
a disciplinar procedimentos internos e mecanismos de transparência.

Acrescenta que alguns dispositivos questionados
foram
posteriormente modificados, não corresponde
m
ao texto atualmente
em vigor
, o que reduz ou afasta a utilidade da medida cautelar concedida.

Pugna

pela
reforma integral ou parcial da decisão agravada, inclusive para limitar os efeitos da suspensão de modo a preservar a execução das emendas parlamentares impositivas até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Contraminuta do
Município de Rondonópolis
no Id. 348963373, em que requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026